Tribunal: TJDFT
Processo: 0713603-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a imissão do Autor-Agravante na posse do imóvel, conforme certificado na origem (ID 201899898 – proc. 0710910-36.2024.8.07.0001), resulta que houve a perda superveniente do interesse recursal. Julgo, pois, prejudicado o recurso, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. I. Brasília, 07 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator